Tribunal: TJES
Processo: 0001278-13.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001278-13.2016.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA SALENE e outros
APELADO: ANTONIO JOSE BOENO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
em face da r. sentença de fls. 165/175, integrada pela decisão de fls. 225/231, prolatada pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano que, nos autos da ação de reparação de danos por acidente de trânsito, ajuizada por
ANTÔNIO JOSÉ BUENO
, julgou
“procedentes
os pedidos da inicial, para condenar os Réus solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 25.602,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e dois reais), correspondente à 100% do valor de marcado do veículo, conforme tabela FIP
E
vigente à época do sinistro e a R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) pela locação de veículo automotor para exercício do labor, cabendo à seguradora Requerida o pagamento da respectiva quantia no limite da apólice previsto contratualmente,
extinguindo a presente ação com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC.”

Nas razões recursais (fls. 237/245), a apelante

sustenta, em síntese, que:

(
I)

“
Conforme comprovado em fase de instrução processual, o segurado descumpriu regras básicas de trânsito, bem como infringiu lei de trânsito e cláusulas contratuais, razão pela qual não poderá utilizar o contrato de seguro para o acidente em referência. Isto porque, conforme resultado de exame de alcoolemia colacionado à fi. 59, o condutor do veículo assegurado conduzia o veículo em estado
elevadíssimo
de embria
gue
z visível, com 1 7,4dg de álcool por litro de sangue, vindo a causar o acidente e trânsito.
”
(fl. 241);

(II)

“
Assim, a ora Apelante não pode cobrir com os riscos do contrato de seguro, face à perda do direito indenizatório em razão do risco
expressamente
excluído, sendo certo que o
v
. acórdão citado anteriormente deixa claro que independentemente da
suposta
função social do seguro para terceiros com cobertura de RCF, em havendo
embriaguez
flagrante do
segurado
, nenhuma das partes (Terceiro e Segurado) faz jus às coberturas do seguro”

(
I
II)

“
a condenação solidária integral da seguradora, em muito ultrapassa os valores fixados como limite da apólice, merecendo então plena reforma a r. sentença, a fim de que em persistindo sentença condenatória a responsabilização solidária da Seguradora seja limitada ao saldo existente para cada uma das coberturas da apólice contratada, isto se a tese de exclusão de risco por
embriaguez
não for acolhida em sede deste e. Tribunal, o que não se admite, visto que é flagrante o estado etílico do falecido Segurado, quando do evento danoso
” (fl.
243
)
;
(IV)
“
Da mesma forma, os
ônus
advindos da
sucumbência
merecem ser integralmente reformados, pois a condenação nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
sucumbenciais
também
precisam ser
limitados
aos valores
das coberturas de RCF da apólice de seguros, pois a demandada não deu nenhuma causa aos danos supostamente suportados pelos recorridos/autores”
(fl. 335);
(V)
“
Na remota hipótese de manutenção da r. sentença que condenou a Ape
l
ante, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, postula-se, subsidiariamente, que o v. acórdão reforme o comando sentencial quanto à forma de atualização do capital segurado da apólice
(...) [pois]
só há incidência de
correção monetária
pelos índices oficiais,
sem incidência de juros de mora
, isto porque a Apelante não está em mora com qualquer das partes dos autos e isto, eventualmente, só ocorrerá após o trânsito em julgado.”
(fl. 244)
.

Em breve histórico, o autor ajuizou a demanda em análise em face do
ESPÓLIO DE
BRUNO DE OLIVEIRA SALENE
e de
S
UL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A,
narrando que:

Segundo consta do Boletim de Acidente de Trânsito em anexo, no dia 04.07.2015, por volta da 23:00 horas, na BR 262, KM 44,7, Marechal Floriano-ES, o veículo GM/CELTA (V4), cor Prata, Ano 2010, Placas MTE8661, conduzido pelo motorista/proprietário Bruno de Oliveira Saleme, "entrou na contra-mão da rodovia. No sentido oposto ao veículo GM/CELTA, trafegavam três veículos na seguinte ordem: Veículo Vi, FIAT/SIENA de Placas MSB8667; Veículo V2, Motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER de Placa GYF0600, Veículo V3, FIAT/PÁLIO WEEK de Placas MTA9189, O Veículo Vi, FIAT/SIENA, ao deparar-se com o GM/CELTA vindo na contra mão, conseguiu desvirar-se para a direita, colidindo apenas de raspão na lateral do CELTA e posteriormente no meio fio e sarjeta do acostamento. Já o Véiculo V2, Motocicleta HONDA/250 TWISTER, que seguia imediatamente atrás do FIAT/SIENA, não teve tempo de reação, colidindo frontalmente com o Veículo GM/CELTA. Do mesmo modo o Veículo V3, FIAT/PÁLIO WEEK que seguia imediatamente atrás da Motocicleta, também não teve tempo de reação, colidindo frontalmente com o Veículo GM/CELTA..."

Como se nota, o condutor/proprietário do Veículo GM/CELTA (Vi), ora Primeiro Requerido, entrou na contra mão da via, causando o acidente, atingindo o veículo Veículo V3, FIAT/PÁLIO WEEK, de propriedade do Requerente, causando danos de grande monta que ocasionaram a perda total do referido Veículo, como comprovam os dados constantes do Relatório de Avarias do Boletim de Acidente de Trânsito, em suas páginas 9 e 13 e, ainda, a Declaração de Baixa de Veículo no Detran/ES, em anexo.

(...)

Conforme se nota da documentação acostada à presente, o veículo de Autor sofreu danos de grande monta que ocasionaram a sua perca total, tendo sido, inclusive, dado baixa junto ao Detran, como se vê da Declaração de Baixa de Veículo n 000539/2015, anexado à presente.

(...)

O valor do veículo pela Tabela Fipe é de R$ 25.602 (vinte e cinco mil, seiscentos e dois reais), valor esse que pleiteia o Autor, ser-lhe ressarcido, com correção monetária e juros legais, pelos Requeridos a título devido de indenização por danos materiais.

Por conseguinte, como se nota dos autos, o Autor é taxista conhecido nessa Comarca, sendo que o Veículo que foi totalmente destruído no acidente em questão era um taxi de sua propriedade, de onde o mesmo tirava o seu sustento e de sua família.

Diante de tudo isso, o Autor viu-se obrigado a alugar um outro veículo para poder trabalhar, como se nota do contrato de aluguel em anexo, pagando mensalmente o valor de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), desde o dia 01 de agosto de 2015, totalizando um gasto de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), valores esse que busca a atualização monetária com juros legais e o ressarcimento pelas partes requeridas, o que de fato, é de direito e de justiça.

Requereu, pois, a condenação dos requeridos ao ressarcimento dos danos materiais por ele experimentado em razão do acidente de trânsito narrado.

Postas estas premissas, é fato incontroverso da lide, na forma do art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, bem como, que a culpa exclusiva por esse foi do falecido
BRUNO DE OLIVEIRA SALENE
, segurado da recorrente.

Feita esta consideração e observando o
tantum devolutum quantum apelatum
, nota-se que ainda que comprovada a embriaguez do segurado, a eventual exclusão contratual da cobertura por comprovado agravamento do risco só pode atingir o próprio segurado, não produzindo efeitos a cláusula de exclusão em relação a terceiros, vítimas inocentes do acidente automobilístico causado pelo segurado, devida na hipótese a cobertura securitária ao terceiro, nos limites ajustados na apólice.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se no sentido de que a
cláusula de exclusão de responsabilidade na hipótese de embriaguez do condutor segurado, ou de a quem foi confiada a direção do veículo, é ineficaz em relação a terceiros, pois, caso contrário, estar-se-ia punindo quem não concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, que, ademais, não contribuíram para o agravamento do risco.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL (CPC/2015 (LGL\2015\1656)). DIREITO CIVIL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO PREPOSTO DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. VALIDADE. INEFICÁCIA PERANTE A VÍTIMA DO SINISTRO. FATO QUE NÃO APROVEITA AO SEGURADO. APLICAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR DO RESP 1.738.247/SC. IMPROCEDÊNCIA DA LITISDENUNCIAÇÃO. EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA DA EMPRESA SEGURADA. AGRAVAMENTO DO RISCO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Controvérsia pertinente à responsabilidade da seguradora pela cobertura de sinistro em seguro de responsabilidade civil, na hipótese em que o preposto do segurado, causador do sinistro, dirigia o veículo em estado de embriaguez, estando em discussão a lide secundária, entre seguradora e segurado. 2
. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do RESP 1.738.247/SC, a cláusula de exclusão de cobertura pelo agravamento do risco em seguro de responsabilidade civil é ineficaz perante o terceiro inocente, vítima do sinistro.
3. Inviabilidade de extensão desse entendimento para favorecer o próprio segurado, conforme se depreende das razões de decidir do referido precedente. 4. Responsabilidade objetiva da empresa segurada pelos atos de seu preposto, sendo descabida a pretendida exclusão de responsabilidade pelo agravamento do risco. Precedentes. 5. Caráter manifestamente improcedente e protelatório do presente agravo interno, sendo de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (LGL\2015\1656). 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no AgInt no REsp 1835675/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária.
2. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco
. 3. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1852708/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DO VEÍCULO. SEGURADO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em virtude de acidente de trânsito na qual houve denunciação da lide à seguradora. 3. Consiste a controvérsia recursal em definir se é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista, causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez. 4. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes
. 5. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco.
6. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 7. O seguro de responsabilidade civil se transmudou após a edição do Código Civil de 2002, de forma que deixou de ostentar apenas uma obrigação de reembolso de indenizações do segurado para também abrigar uma obrigação de garantia da vítima, prestigiando, assim, a sua função social. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1684228/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019)

Em sendo assim, a previsão contratual que exclui a responsabilidade da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária pela embriaguez do segurado, é plenamente eficaz em relação a ele, mas não em relação à vítima do acidente, tal como o autor da lide em análise.

No presente caso, a seguradora integrou a lide, podendo ser condenada direta e solidariamente no pagamento da indenização a que a vítima faz jus, observados os limites do contrato de seguro, tal como determinado pela sentença recorrida.

Nesse aspecto, inclusive, impede observar que não obstante a recorrente afirme que
“
a condenação solidária integral da seguradora, em muito ultrapassa os valores fixados como limite da apólice, merecendo então plena reforma a r. sentença, a fim de que em persistindo sentença condenatória a responsabilização solidária da Seguradora seja limitada ao saldo existente para cada uma das coberturas da apólice contratada”,
a sentença recorrida devidamente ressalvou que a condenação da apelante encontra-se restrita aos limites contratuais da apólice:
“
cabendo à seguradora Requerida o pagamento da respectiva quantia no limite da apólice previsto contratualmente”.

No que diz respeito à forma de atualização do capital segurado da apólice, considerando que o contrato de seguro se estende no tempo, tem-se que atualização do capital segurado é forma de garantir o pagamento em valores atualizados, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da seguradora.

É entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que a atualização do capital segurado é devida, incidindo correção monetária a partir da celebração do contrato, tal como determinado na sentença:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 2. A correção monetária deve incidir desde a celebração do contrato de seguro, uma vez que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado até o momento do pagamento do seguro. Precedentes. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para explicitar o termo inicial da correção monetária' (EDcl nos EDcl no REsp nº 1.076.138/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/8/2013).

De igual modo, são cabíveis juros de mora, cujo termo inicial da incidência no capital segurado, é a data da citação da seguradora, conforme se extrai da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS COLETIVO URBANO. TERCEIRO NÃO TRANSPORTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DEMONSTRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE PERNA. RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. SÚMULA 246 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CAPITAL SEGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

– Em se tratando de empresa prestadora de serviço público de transporte coletivo urbano, dispensável a demonstração de culpa por se tratar de responsabilidade objetiva. Todavia, incumbe à Autora comprovar a prática de ato ilícito pela concessionária, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido.

– A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público se estende a terceiros usuários e não-usuários do serviço, pois o art. 37, §6º, da Constituição Federal não faz tal distinção, apenas determina que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

– Nos termos do art. 945 do Código Civil (LGL\2002\400), "se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano".

- "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387 do STJ).

– Devem ser ressarcidos o dano moral e estético oriundos de acidente automobilístico que causa evidente dor psíquica, decorrente do desconforto e do sofrimento causados pelas fraturas e sequelas irreversíveis.

- A fixação do dano moral e estético deve observar a natureza e a intensidade do dano, a repercussão no meio social, a conduta do ofensor, bem como a capacidade econômica das partes envolvidas.

- Diante do disposto no art. 460, parágrafo único, do CPC (LGL\2015\1656) 1973, aplicável à espécie, deve ser extirpada a condenação da Ré ao pagamento de próteses de que a Autora porventura venha a necessitar, isto por se tratar de determinação genérica e condicionada a evento futuro e incerto.

- "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada" (Súmula 246 do STJ).

- "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

- "A correção monetária nos seguros de vida incide a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes" (STJ - AgInt no AREsp 921.913/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 27/04/2017, DJe 12/05/2017). -
Os juros de mora incidentes sobre o capital segurado fluem desde a citação da seguradora na lide secundária, nos termos do art. 219 do CPC de 1973, aplicável à espécie.

- Não havendo oposição de resistência ao cumprimento da obrigação prevista na apólice, improcede o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de honorários de sucumbência na lide secundária.

- Nas causas que possuem natureza condenatória, o arbitramento da verba honorária deve ser feito entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para o serviço. Assim, fixada a verba honorária em percentual que não excede o razoável, deve ser mantida a importância arbitrada. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.185055-8/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2018, publicação da súmula em 20/04/2018).

Por fim, em relação aos honorários sucumbencias, Fredie Didier Jr
1
. leciona:

(...) os honorários de sucumbência decorrem da causalidade. Como se sabe, ao vencido cabe arcar com os honorários de sucumbência. Isso porque é o vencido que deu causa ao ajuizamento da demanda. (...)
A resistência do réu em atender à pretensão do autor causou o ingresso deste em juízo.
Daí por que, vindo a ser vencido na causa, o réu deverá arcar com as verbas da sucumbência. Caso, porém, venha a ser julgado improcedente o pedido do autor, ficará evidenciado que este deu causa indevidamente à instauração do processo, pois não dispunha do direito que alegava.

No caso, embora a recorrente afirme não ter dado causa à demanda, em verdade, diante da sua resistência à pretensão autoral, deu causa à incidência de honorários sucumbenciais.

Ademais, não há que se falar em limitação à apólice pois, é clara a distinção entre a condenação principal, que deve ser suportada pela seguradora, nos limites da apólice, e os ônus sucumbenciais, que são decorrência da condenação principal, e que não estão incluídos na importância estabelecida pela apólice.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

1
DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: o processo nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 15. ed. reform. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 188.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APEL
A
ÇÃO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA – EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE NA HIPÓTESE DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO É INEFICAZ EM RELAÇÃO À TERCEIRO/VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DA VÍTIMA PARA O DANO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO - DEVIDA - ÔNUS SUCUMBÊNCIAS - FIXAÇÃO CORRETA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É fato incontroverso da lide, na forma do art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, bem como, que a culpa exclusiva por esse foi do falecido Bruno de Oliveira Saleme, segurado da recorrente.

2.
Observando o
tantum devolutum quantum apelatum
, nota-se que ainda que comprovada a embriaguez do segurado, a eventual exclusão contratual da cobertura por comprovado agravamento do risco só pode atingir o próprio segurado, não produzindo efeitos a cláusula de exclusão em relação a terceiros, vítimas inocentes do acidente automobilístico causado pelo segurado, devida na hipótese a cobertura securitária ao terceiro, nos limites ajustados na apólice. Precedentes do STJ.

3.
Em sendo assim, a previsão contratual que exclui a responsabilidade da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária pela embriaguez do segurado, é plenamente eficaz em relação a ele, mas não em relação à vítima do acidente, tal como o autor da lide em análise.

4.
No que diz respeito à forma de atualização do capital segurado da apólice, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que a atualização do capital segurado é devida, incidindo correção monetária a partir da celebração do contrato. Ainda, são cabíveis juros de mora, cujo termo inicial da incidência no capital segurado, é a data da citação da seguradora, tal como determinado na sentença.

5
.
Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, no caso, embora a recorrente afirme não ter dado causa à demanda, em verdade, diante da sua resistência à pretensão autoral, deu causa à incidência de honorários sucumbenciais. Ademais, não há que se falar em limitação à apólice pois, é clara a distinção entre a condenação principal, que deve ser suportada pela seguradora, nos limites da apólice, e os ônus sucumbenciais, que são decorrência da condenação principal, e que não estão incluídos na importância estabelecida pela apólice.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.